Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ajuizada ação de exoneração de alimentos entre partes maiores e capazes, o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília declinou da competência, de ofício, para uma das Varas de Família de Águas Claras, local de domicílio da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de competência de ofício na hipótese de aplicação do art. 53, II, do CPC, em ação de exoneração de alimentos entre pessoas maiores e capazes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações alicerçadas em direito alimentar é o do domicílio ou residência do alimentando. Esse entendimento é aplicável à ação de exoneração de alimentos, ainda que envolva partes maiores e capazes. Em que pese a regra de foro especial, sua natureza é relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da demanda (distinto do foro da alimentada), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.
4. Cabe à parte ré (domiciliada em Águas Claras/DF), se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
5. O ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília não configura escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que reside a parte ré. Assim, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora (domiciliada em São Paulo/SP). Ademais, não se pode desconsiderar que significativa parcela da população reside em determinada cidade-satélite, mas possui toda sua atividade profissional na Capital Federal (Brasília). Logo, não há falar em juízo aleatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Família de Brasília.